Tribunal: TJMT
Processo: 1035035-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035035-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURELIO COSTA SALES - CPF: 111.302.611-15 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARAPARESIA ESPÁSTICA. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, formulados por servidor público aposentado, portador de paraparesia espástica, ao fundamento de que a condição não se enquadra no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a paraparesia espástica se enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante para fins de isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; e (
ii
) se, ausente a prova da moléstia incapacitante, é devida a isenção da contribuição previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A paraparesia espástica, caracterizada pela perda parcial da função motora, não se confunde com a paralisia irreversível e incapacitante, que pressupõe distúrbios graves e permanentes. A evolução do quadro clínico para a condição mais severa, apta a gerar a isenção do imposto de renda, deve ser comprovada, o que não ocorreu nos autos.

4. A isenção da contribuição previdenciária para aposentados portadores de doença incapacitante depende da comprovação da moléstia. Não demonstrado o enquadramento da patologia no rol legal, afasta-se o direito ao benefício, em observância à distribuição do ônus da prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A paraparesia espástica, por si só, não se enquadra no conceito de paralisia irreversível e incapacitante previsto no rol taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, sendo necessária a comprovação de que a condição evoluiu para um quadro de distúrbios graves e permanentes que afetam a mobilidade de forma incapacitante. 2. A isenção da contribuição previdenciária para aposentados, com base em doença incapacitante, exige a efetiva comprovação da moléstia prevista em lei, não sendo devida quando ausente prova do enquadramento legal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 40, §§ 18 e 21, e art. 149, § 1o; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Código de Processo Civil, art. 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.116.620/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 09/08/2010; Turma Recursal Cível, N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 26/02/2024; Turma Recursal Cível, N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 11/11/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035035-47.2025.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: AURELIO COSTA SALES

Recorrido:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

AURELIO COSTA SALES ajuizou reclamação em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidor público estadual aposentado desde 18/07/2024; b) é portador de paralisia irreversível e incapacitante, se locomovendo com auxílio de muleta; c) possui diagnóstico de paraparesia espástica (CID G831), artrose severa com prótese total de joelho (CID Z966 e M17), além de hérnias de disco com
radiculopatia
(CID M511); d) requereu administrativamente a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, mas teve seu pedido indeferido. Requereu a declaração do direito à isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores descontados desde sua aposentadoria.

O juízo singular concluiu que: a) o reclamante não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; b) a perícia médica realizada pelo reclamado concluiu que o reclamante não está incapacitado para qualquer atividade laboral e a patologia apresentada não se enquadra no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988; c) o rol de doenças elencado na Lei no 7.713/1988 é taxativo, conforme entendimento do STJ no Tema 250; d) para redução da contribuição previdenciária é necessária doença constante do rol da Lei Federal no 7.713/1988 e que impeça totalmente o desempenho de qualquer atividade laborativa. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro ao exigir comprovação de incapacidade total para qualquer atividade laborativa como requisito para a isenção tributária; b) o art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 prevê isenção para portadores de paralisia irreversível e incapacitante, condição comprovada pelos laudos médicos e exames apresentados; c) o diagnóstico de paraparesia espástica (CID G831) enquadra-se no conceito de paralisia irreversível e incapacitante; d) apresentou documentação robusta, incluindo laudos médicos, exames de imagem, atestados e Carteira de Identificação da Pessoa com Deficiência (PCD); e) conforme Súmula 598 do STJ, é dispensável o laudo oficial para concessão de isenção quando há outros meios idôneos de prova; f) a contribuição previdenciária também deve ser isenta com base no art. 40, §21, da CF, que não exige incapacidade total, mas sim condição incapacitante. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, reconhecendo o direito à isenção do Imposto de Renda e da contribuição previdenciária; b) determinar a restituição dos valores indevidamente descontados desde julho/2024; c) subsidiariamente, anular a sentença para reabertura da instrução processual com realização de perícia médica judicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 324478384), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de renda.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida" conforme previsto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que doença é contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

No caso concreto, o recorrente alega ser portador de paralisia irreversível e incapacitante, juntando laudos que atestam, entre outras patologias, ser portador de paraparesia espástica (CID G83.1), conforme se observa nos documentos médicos de
ID/PJe2 324478369
.

Contudo, a paraparesia espástica, por si só, não se enquadra no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante. A paraparesia espástica é uma condição neurológica que se caracteriza por perda leve a moderada da função motora nas extremidades inferiores, resultando em espasticidade e comprometimento da mobilidade.

Por outro lado, o conceito de paralisia irreversível e incapacitante, para fins de isenção tributária, refere-se a uma condição mais severa, na qual, esgotados todos os recursos terapêuticos, persistem distúrbios graves que afetam a mobilidade, a sensibilidade e a troficidade, tornando a condição permanente e incapacitante para as atividades diárias e laborais.

Embora a paraparesia espástica possa evoluir para um quadro de paralisia irreversível e incapacitante, essa evolução deve ser devidamente comprovada nos autos, o que não ocorreu. Ademais, a perícia médica oficial realizada administrativamente concluiu que a patologia do recorrente não se enquadra no rol do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 (
ID/PJe2 324478378
).

Dessa forma, não preenchidos os requisitos legais, a manutenção da sentença de improcedência, neste ponto, é medida que se impõe.

Isenção da
Contribuição Previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. “

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

Em complemento ao § 18, o § 21 estabelecia que o inativo, portador de doença incapacitante, contribuiria apenas sobre a parte do seu benefício que ultrapassasse o dobro do teto do Regime Geral de Previdência social:

“§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. (incluído pela EC 41/2003, de 19/12/2003)”

Vale lembrar que, incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).

Todavia, no presente caso,
como pontuado no tópico anterior, não há prova da incapacidade da parte reclamante, impossibilitando se beneficiar do disposto no parágrafo 21, do art. 40 da Constituição Federal.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, ou seja,
a parte reclamante não tem direito a isenção da contribuição previdenciária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (
ID/PJe2 324478384
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025